Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. tráfico de drogas. preliminar. nulidade das provas obtidas em busca domiciliar ilegal. ausência de fundadas razões. autorização para ingresso na residência. não comprovado. desvio de finalidade. pescaria probatória. absolvição. preliminar acolhida. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à data do crime.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se ocorreu violação de domicílio.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal no tema 280 estabeleceu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
4. A entrada forçada da polícia na residência, sem mandado judicial, mesmo na hipótese de crime permanente – como o tráfico de drogas –, depende da existência de razões concretas que justifiquem a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio. Com efeito, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca do comércio ilegal de drogas no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
5. No caso, a abordagem do ora embargante ocorreu porque foi flagrado praticando infrações de trânsito, uma vez que trafegava com uma motocicleta com o capacete fora da cabeça e com a lanterna traseira queimada, enquanto procurava um endereço para realizar uma entrega (motoboy); e o fundamento para o ingresso na sua residência foi, exclusivamente, o fato de ele estar com uma significativa quantia em dinheiro e não portar documento de identificação.
6. Diante da ausência de diligências ou investigações prévias, não havia, na espécie, fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do recorrente, tampouco para a busca domiciliar realizada. Isso porque, o fato de terem sido encontrados cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no bolso do réu não é motivo suficiente para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial.
7. Abordagem aleatória, decorrente de infração de trânsito, não justifica a busca indiscriminada e generalizada no interior da residência, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a anuência explícita e espontânea do réu, caracterizando verdadeira busca por evidências (“fishing expedition”), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade e, como resultado, tem-se a anulação das provas obtidas devido ao desvio de propósito.
IV. Dispositivo:
9. Embargos Infringentes providos.